Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CURSO SUPERIOR. PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não se conhece do pedido de reforma da sentença para condenar a ré a compensar danos morais, formulado em contrarrazões.
3. As partes firmaram contrato de parcelamento das mensalidades escolares em 2016 (ID 69599731). De acordo com o contrato, durante os anos letivos, a aluna pagaria entre 30% e 60% da mensalidade escolar e o saldo remanescente deveria ser pago depois de “decorrido o tempo mínimo necessário para integralização do curso”.
4. O acervo probatório mostra que a autora concluiu o curso de Biomedicina em 2020 e efetuou o pagamento das parcelas do saldo remanescente entre 2021 e 2023 (ID 69599712 a 69599715),
5. A alegação da ré de que o débito (quatro parcelas de R$ 1.249,57) diz respeito ao segundo semestre de 2021 (ID 69599729, pág. 3) só reforça a ilegitimidade da cobrança. A própria empresa reconhece que a autora concluiu o curso em 2020 e colou grau em 26/2/2021 (ID 69599729, pág. 3). Portanto, não há fundamento jurídico para a cobrança das parcelas do segundo semestre de 2021, pois já havia transcorrido “o tempo mínimo necessário para integralização do curso” conforme previsto no contrato.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.